Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724273-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ AGRAVADO: ANDRE DE ALENCASTRO BOUCHARDET DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ RICARDO VIEIRA DE LIMA ALBERNAZ contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Guará/DF, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0705378-47.2021.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de ANDRÉ DE ALENCASTRO BOUCHARDET. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os pedidos de tutela provisória, para a restituição do veículo Nissan/Versa SV 1.6, 16v, Flex Fuel Mec, 4P, placa QON-5593/DF, ano 2018, cor cinza, chassis 94DBCAN17JB221095, RENAVAM 01156236387, ao agravante, como fiel depositário. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que, no dia 12.07.2021 anunciou, no sítio de internet da OLX, a venda de seu automóvel pelo preço de R$ 57.000,00, sendo contatado por JOÃO ROBERTO TROSCANCZUK para adquirir o veículo. Após a verificação das condições do veículo em uma oficina da Asa Norte, juntamente com André, que se apresentou como amigo do provável adquirente, foi finalizada a negociação com o preenchimento do documento de transferência (DUT) e entrega das chaves. O agravante afirma que somente conferiu se o valor da venda havia sido creditado na sua conta às 18h11, quando constatou que havia “caído em um golpe”, razão pela qual se dirigiu à 4a Delegacia de Polícia do Distrito Federal, registrando o boletim de ocorrência no 3.370/2021-0. Acrescenta que o veículo, objeto do negócio, encontra-se apreendido pela autoridade policial. O agravante argumenta que, por ter sido vítima de estelionato, a antecipação da tutela tem a finalidade de proteger o resultado do processo, o que não acontecerá caso o veículo permaneça no pátio da Delegacia de Polícia. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para restituição do veículo em questão e, na hipótese de indeferimento do agravo, que seja “prequestionada” a matéria objeto da impugnação. Nos termos da r. decisão exarada sob o ID 27756682, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 28368646). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021 às 21:03:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora